Tribunal: TJDFT
Processo: 0744487-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744487-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216) ARGUINTE: DESEMBARGADOR RELATOR DA APCIV 0007157-18.2011.8.07.0018 ARGUIDO: NÃO HÁ D E S P A C H O Houve equívoco no despacho ID 20259323 ao fazer referência ao §1o do art. 287 do RITJDFT, que se aplica na fase anterior do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, qual seja, quando da apreciação do órgão fracionário de origem acerca do seu cabimento, o que já ocorreu na espécie, tendo sido lavrado acórdão de admissibilidade (ID 20233983), com submissão da matéria a este Conselho Especial. Assim, tem razão o Ministério Público na manifestação ID 21488185. Ante o exposto, nos termos do art. 289 do RITJDFT, notifique-se o Distrito Federal para manifestar-se, no prazo de 15 dias, acerca da presente arguição, cujo objeto é a declaração de inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 6.945/1981. Após a manifestação do Distrito Federal ou decorrido o seu prazo, dê-se vista ao Ministério Público, para manifestação no prazo de 30 dias, conforme o art. 291 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 4 de março de 2021 13:51:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador